Tribunal: STF
Processo: HC 248636
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 1. Trata-se de novo habeas corpus impetrado em prol do paciente, desta vez contra acórdão do âmbito do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 3, p. 123, grifei):



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recorrente não atacou especificamente todos os fundamentos do provimento jurisdicional que negou seguimento ao recurso especial, o que atrai o óbice da Súmula n. 182/STJ. 2. "… entendimento pacificado no âmbito desta egrégia Corte Superior que inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, não basta a simples assertiva genérica de que se cuida de revaloração da prova, ainda que feita breve menção da tese sustentada. O cotejo com as premissas fáticas de que partiu o aresto faz-se imprescindível' (AgInt no AREsp n. 600.416/MG, Segunda Turma, rel. Min. Og Fernandes, DJe de 18/11/2016)" (AgRg no AREsp n. 2.185.929/MA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023). 3. Agravo regimental desprovido. 



     



    Assim como no HC 246529, com o paciente condenado pelo crime de fraude a licitação, e sob o argumento de que atendidas as balizas decisórias definidas, por esta Suprema Corte, no julgamento do HC 185913, o que busca o impetrante é, em suma, “a suspensão do processo originário [que] (sic) se encontra tramitando pela 6ª Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça com AREsp nº 2519661 / SP (2023/0437152-7), [...] até que se decida pela aplicação retroativa do artigo 28-A, do Código de Processo Penal e determinar a conversão da ação em diligencia, baixando os autos à origem a fim de que o Ministério Público proponha eventual ANPP”; e “Alternativamente, a aplicação do artigo 647-A, do CPP”.



    O Ministério Público Federal ofereceu parecer pela concessão parcial da ordem (eDOC 10).



    É o relatório. Decido.



    2. O mandamus, de fato, comporta guarida.



    2.1. Preliminarmente, observo, porém, que a Constituição Federal atribui ao Superior Tribunal de Justiça a competência final para empreender juízo de admissibilidade de recurso especial, de modo que tal decisão não é hostilizável nem pela via do recurso extraordinário nem via habeas corpus, cujas hipóteses de cabimento também encontram previsibilidade expressa na Lei Maior. Precedentes: 



    “Não cabe ao Supremo Tribunal Federal substituir-se ao Superior Tribunal de Justiça na análise dos requisitos de admissibilidade do recurso especial, salvo em caso de abuso de poder ou flagrante ilegalidade, o que não verifico no presente caso. Precedentes.” (HC 215446 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, DJe 06.07.2022) 



    “A jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. 2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do entendimento jurisprudencial.” (HC 188134 AgR, Segunda Turma, minha relatoria, DJe 25.02.2021)



    “Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.” (HC 128110 AgR, Primeira Turma Relator(a): Min. Rosa Weber, julgado em 30.06.2015)”



    “O Superior Tribunal de Justiça é a jurisdição final sobre os pressupostos de admissibilidade do recurso especial, motivo pelo qual não pode o Supremo Tribunal Federal reapreciar tais requisitos e o rejulgar do recurso, salvo, por se tratar de habeas corpus, na hipótese de flagrante ilegalidade.” (HC 85.195/RS, Primeira Turma, Relator(a) Min. Ayres Britto, DJ 07.10.2005) 



    Nessa quadra, ordinariamente, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não se conhece de habeas corpus na medida em que, ao fim e ao cabo, pretenda-se a revisão de juízo de admissibilidade empreendido, em jurisdição final, pelo Tribunal Superior. 



    Saliento, ademais, que a jurisprudência desta Suprema Corte, assim como o Superior Tribunal de Justiça, também não admite o conhecimento de agravo em que as alegações do agravante não tenham sido minimamente articuladas e constituam apenas mera reiteração sintetizada dos termos aduzidos em irresignação anterior nos autos. 



    A ausência de impugnação específica a todos os fundamentos empregados na decisão arrostada conduz à imediata e integral incognoscibilidade do agravo, por violação ao princípio da dialeticidade recursal. Nesse sentido, apenas à guisa de exemplo: HC 205448 AgR, Relator(a) Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 06.12.2021; HC 199991 AgR, Relator(a) Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.10.2021; HC 175.040, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.6.2020; HC n. 164764 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, julgado em 23.08.2019. 



    2.2. Na situação posta sob exame, todavia, identifico que, apesar de os fatos serem bem anteriores à alteração legislativa (15.09.2014), ao interpor o recurso especial, quando a Lei 13.964/2019 já estava em vigor, a defesa invocou a incidência da norma mais benéfica, o que foi rejeitado pelos juízos antecedentes, inclusive pela Corte Superior. Observo, ademais, que o julgamento do agravo regimental no agravo em recurso especial – que gerou o aresto ora inquinado coator -, ocorreu em 08.10.2024.



    Àquela oportunidade, porém, já finalizado o julgamento do HC 185913, pelo Plenário desta Suprema Corte, ocorrido em 18.09.2024, e fixadas as seguintes teses:



    Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente o no exercício do seu poder dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno.



    É cabível a celebração do ANPP em casos de processo em andamento quando da entrada em vigência da Lei 13.964/2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado.



    Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais em tese seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ao não do acordo.



    Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura pelo órgão ministerial no curso da ação penal, se for o caso.



    Nessa ordem de ideias, considerando-se (i) as balizas estabelecidas no referido julgamento; (ii) que a pena mínima cominada em abstrato para o crime processado na ação penal (art. 96, II, da Lei n. 8666/1993) admite, em tese, a incidência do instituto ora em debate; bem como, (iii) pelo que se depreende destes autos, não haver notícia de que o réu ostente maus antecedentes ou seja reincidente, compreendo, tal qual asseverado no parecer ministerial, que seria o caso de o Superior Tribunal de Justiça ter reconhecido a retroatividade do art. 28-A do CPP e oportunizado ao órgão ministerial, oficiante naquela Corte Superior, analisar a viabilidade do oferecimento do acordo, no estágio em que estava o processo.



    3. Ante o exposto, com fulcro no art. 21, § 1°, e no art. 192, ambos do RISTF, concedo ordem de habeas corpus, para reconhecendo a retroatividade do art. 28-A do CPP ao caso concreto, determinar ao Superior Tribunal de Justiça que suspenda ou cancele a certificação do trânsito em julgado da ação penal em questão, conforme o caso, e abra vista ao Ministério Público, oficiante naquela Corte Superior, a fim de oportunizar-lhe a propositura do Acordo de Não Persecução Penal ao paciente, desde que preenchidos os requisitos.



    Publique-se e intimem-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente